Tribunal: CARF
Processo: 10882.720145/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
CONHECIMENTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a ofensa da norma aos a princípios constitucionais (Súmula Carf no 2).
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo (Súmula Carf no 27).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SUJEITO PASSIVO.
A titularidade dos depósitos bancários pertence à pessoa indicada nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula Carf no 32).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE DOCUMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
A comprovação suficiente a elidir a presunção legal de omissão de receita em face de depósitos de origem não comprovada se dá com a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, com os créditos bancários. Alegações desprovidas de provas não afastam a presunção da lei. O exercício da atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de rendimentos de outras atividades ou negócios não declarados.
MULTA QUALIFICADA.
Restando provada a ocorrência da circunstância qualificadora, imprescindível para a aplicação da multa, cabível a aplicação da penalidade de 150%.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE DOCUMENTAL. DEPÓSITOS EM DINHEIRO ANTECEDIDOS DE DESCONTO DE CHEQUES. OCULTAÇÃO DOS FATOS GERADORES. OBSTÁCULO AO FISCO.
O percentual da multa é duplicado nas hipóteses de ações ou omissões tendentes a impedir ou retardar a ocorrência, ou seu conhecimento, do fato gerador da obrigação tributária. A realização voluntária de confusão patrimonial e financeira amolda as circunstâncias qualificadoras previstas na legislação, porquanto dificulta a ação do Fisco na identificação da origem dos recursos e de fatos geradores tributários.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720145/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.994 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MARCIO LUIZ MIGUEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
CONHECIMENTO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a ofensa da norma aos a
princípios constitucionais (Súmula Carf no 2).
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO
PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. É valido o
lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo (Súmula Carf no
27).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. SUJEITO PASSIVO.
A titularidade dos depósitos bancários pertence à pessoa indicada nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros (Súmula Carf no 32).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os
quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE
DOCUMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
A comprovação suficiente a elidir a presunção legal de omissão de receita em
face de depósitos de origem não comprovada se dá com a apresentação de
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, com os créditos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720145/2015-91
Fl. 3752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720145/2015-91

bancários. Alegações desprovidas de provas não afastam a presunção da lei. O
exercício da atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de
rendimentos de outras atividades ou negócios não declarados.
MULTA QUALIFICADA.
Restando provada a ocorrência da circunstância qualificadora, imprescindível
para a aplicação da multa, cabível a aplicação da penalidade de 150%.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE DOCUMENTAL. DEPÓSITOS EM
DINHEIRO
ANTECEDIDOS
DE
DESCONTO
DE
CHEQUES.
OCULTAÇÃO DOS FATOS GERADORES. OBSTÁCULO AO FISCO.
O percentual da multa é duplicado nas hipóteses de ações ou omissões
tendentes a impedir ou retardar a ocorrência, ou seu conhecimento, do fato
gerador da obrigação tributária. A realização voluntária de confusão
patrimonial e financeira amolda as circunstâncias qualificadoras previstas na
legislação, porquanto dificulta a ação do Fisco na identificação da origem dos
recursos e de fatos geradores tributários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades (Súmula
Carf no 2), afastar as preliminares e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe parcial
provimento para excluir da base de cálculo o valor de R$ R$ 2.357.771,84, vencidos os
conselheiros Wesley Rocha e Juliana Marteli Fais Feriato, que também desqualificaram a multa.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício Vital (Presidente). Ausente
momentaneamente o conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa.

Relatório
Trata-se de auto de infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, do ano-
calendário de 2011, apurado com base em depósitos bancários de origem não comprovada.
Foi apresentada impugnação (e-fls. 105 a 171) na qual o sujeito passivo arguiu:
a) a nulidade do lançamento por ter sido constituído por autoridade
incompetente;
Fl. 3753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720145/2015-91

b) que os recursos não eram pertencentes ao sujeito passivo, mas a terceiros,
uma vez que sua conta bancária era utilizada para a movimentação
financeira de seus parentes e empresas vinculadas, dado que exploravam
atividade rural em conjunto, sendo, o impugnante, mero gestor
financeiro do grupo, que emprestou sua conta bancária para evitar a
penhora de ativos financeiros;
c) que a própria Autoridade Lançadora identificou a origem da maior parte
dos depósitos;
d) que os recursos provieram de negócios rurais das empresas vinculadas e de
parentes, bem como operações de mútuo, conforme comprova a
documentação e planilhas juntadas;
e) que os valores depositados já haviam sofrido tributação na origem, tendo
apenas transitado na conta do impugnante;
f) que é inconstitucional a tributação de depósitos bancários porquanto não
constituem acréscimo patrimonial ou renda;
g) que, subsidiariamente, os valores sejam tributados na condição de
resultados da atividade rural;
h) que a qualificação da multa é improcedente, já que o contribuinte não
praticou conduta tipificada como fraude, conluio ou simulação.
A Autoridade Julgadora de primeira instância, diante do volume de documentos
acostados à impugnação, baixou os autos em diligência (e-fls. 2843 e 2844) para análise da
unidade preparadora, cujos termos valem citar:
O autuado apresentou impugnação em 02/03/2015 através de seus
representantes legais (fls. 172/172) alegando que é produtor rural e que
explora a atividade em regime de condomínio com os parentes Fábio Aparecido
Barriento Miguel, Luis Fernando Barriento Miguel, Maria Aparecida Barriento Miguel
e Queliane de Moraes Miguel e que constituiu com seus familiares as seguintes
empresas: FM Agropecuária Monte Aprazível Ltda. – EPP (ex- FM Agropecuária
Auriflama Ltda. – EPP); FM Serviços Agrícolas Ltda.; e FM Transportes Monte
Aprazível Ltda. Tais empresas tem por objetivo a prestação de serviços necessários a
formação, manutenção, colheita e transporte da cultura da Cana-de-açúcar. As duas
primeiras são administradas pelo impugnante, além de um Consórcio de Empregadores
Rurais formado pelos autuado e outros produtores da região de Monte Aprazível.
Alega o autuado que na qualidade de administrador das duas empresas e do consórcio
recebe e faz pagamentos para as fornecedores e empregados e que os valores recebidos
pelos serviços prestados a terceiros e os pagamentos dos consorciados transitam na
suas contas pessoais, o que explicaria a movimentação financeira incompatível com os
rendimentos declarados na DAA. Para comprovar suas alegações, anexa os documentos
das folhas 179 a 2829 (contratos de prestação de serviços, extratos bancários das
pessoas jurídicas, Notas Fiscais de Serviço, Notas Fiscais de Produtor, cópias de
cheques, DIRPJ, etc.). Alega, também, que tendo os valores origem nas pessoas
jurídicas e no consórcio administrados pelo contribuinte, os valores lançados pela
fiscalização já teriam sido tributados. (Grifos do original.)
Fl. 3754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720145/2015-91

Exposto o anterior e não tendo sido a documentação apreciada na fase de instrução
processual, proponho o encaminhamento do presente à DRF de origem para que a
fiscalização se manifestem sobre os documentos ora anexados e se os mesmos são
suficientes para explicar os valores dos depósitos, sem origem comprovada, constantes
no Anexo A do Termo de Verificação Fiscal. Dar ciência e abrir prazo para
manifestação do contribuinte.
Da diligência resultou informação fiscal (e-fls. 2847 a 2881) que, em síntese,
concluiu que os documentos apresentados, em sua maioria, não se prestam a justificar os
depósitos porque ou não possuem as formalidades necessárias ou não são coincidentes em datas
e valores. A diligência concluiu, também, que o impugnante logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, R$ 1.206.550,00, reduzindo, assim, a omissão de rendimentos de
R$ 38.275.361,67 para R$ 37.068.811,67.
Com base no resultado da diligência, a impugnação foi considerada parcialmente
procedente.
Não houve interposição de recurso de ofício, pois o valor desonerado não excedeu
a R$ 2.500.000,00.
Foi interposto recurso voluntário sem inovação quanto às matérias alegadas na
impugnação.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (e-fls. 3101 a
3115) em que pugnou pela manutenção do acórdão recorrido.
Esta turma resolveu converter o julgamento em diligência (e-fls. 3144 a 3147)
para que, novamente, a documentação fosse analisada e se emitisse relatório conclusivo quanto à
aceitação ou recusa da justificativa dos depósitos apresentada.
Concluída a diligência, a autoridade preparadora informou que cotejou os
documentos apresentados com os depósitos não justificados que compuseram o lançamento e
concluiu que os documentos não se prestam a justificar os depósitos porque: 1) ou são inidôneos;
2) ou as datas e valores não coincidem com os dos lançamentos; 3) ou não existe documento
algum nos autos; 4) ou as datas não coincidem com as dos lançamentos. Enfim, após a análise,
não considerou comprovado qualquer depósito.
O recorrente manifestou-se quanto ao resultado da diligência (e-fls. 3173 a 3449)
reforçando a tese de que os recursos que transitaram na conta pertenciam a terceiros, apresentou
laudo contábil e aduziu:
a) Que a diligência não fundamentou suas conclusões;
b) Que há, entre o crédito e a nota fiscal, perfeita coerência temporal, ainda que
as datas não seja precisamente coincidentes;
c) Que diferenças de valores se explicam por arredondamentos e parcelamentos;
d) Que a diligência permanece inconclusiva, devendo ser feita nova análise a
partir das alegações apresentadas.
Fl. 3755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720145/2015-91

É relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Não conheço, entretanto, das alegações de ofensa à
Constituição Federal (Súmula Carf no 2), em especial quanto à alegada da inocorrência do fato
gerador com base em depósitos bancários..
1
Do resultado da diligência
Ao contrário do que afirma o recorrente, não cabe à autoridade preparadora, ao
realizar a diligência, fazer juízo sobre os fatos, senão descrevê-los para que a autoridade
julgadora, a quem se dirige a prova, fazer o juízo que lhe aprouver. A diligência não se presta a
substituir o recorrente na produção de provas de seu interesse e muito menos aquiescer as teses
por ele apresentadas. Entendo, pois, que a diligência cumpriu exatamente o seu propósito e de
maneira eficiente.
Destaco que a diligência apontou, um a um, os depósitos e os confrontou com as
justificativas apresentadas pelo recorrente, concluindo quanto às razões pelas quais o lançamento
foi efetuado, a despeito da documentação apresentada. Portanto, ao informar, por exemplo, que
tais documentos não possuem coincidência de datas, a autoridade preparadora nada mais fez do
que esclarecer a autoridade julgadora, revelando o fato que motivou o lançamento daquele
específico evento. O juízo quanto a se admitir o documento sem data coincidente não é de quem
fez a diligência, a quem cabia apenas apontar o fato, mas do julgador.
Com essas considerações iniciais, rejeito o pedido de nova diligência.
2
Das preliminares
O recorrente alega a nulidade do lançamento porque teria sido feito por autoridade
incompetente, porquanto lotada em unidade fazendária distinta do domicílio do contribuinte, o
que também lhe teria causado prejuízo à defesa, já que o procedimento fiscal tramitou a centenas
de quilômetros do domicílio do contribuinte. Porém, nos termos da Súmula Carf no 27, não há
nulidade se a Autoridade Lançadora efetua o lançamento em unidade distinta do domicílio
tributário do sujeito passivo:
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Quanto à alegação de prejuízo à defesa porque a Autoridade Lançadora não
apreciou o pedido de dilação de prazo para apresentação de documentação, também não há
qualquer nulidade ou mácula no lançamento. Eis que, nos termos do art. 14 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, é na impugnação da exigência que se instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Fl. 3756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720145/2015-91

Ademais, as nulidades no processo administrativo fiscal são as que acarretam
prejuízo à defesa e as decorrentes de atos praticados por autoridade incompetente, como bem
estabelece o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. No presente caso, nenhuma das
possibilidades se vislumbra.
Rejeito, então, as preliminares.
3
Do mérito
Segundo consta do recurso, o recorrente atuava como gestor financeiro,
concentrando em sua conta bancária a movimentação financeira de diversos negócios seus, de
seus parentes e de empresas da qual participava. O recorrente atestou, inclusive, que, para
evitar a penhora do patrimônio de seus parentes, em razão das ações executórias
promovidas por instituições financeiras em face desses parentes por financiamentos não
honrados e, também, de ações trabalhistas, centralizou a movimentação financeira deles
em sua própria conta.
3.1
DO USO DA CONTA POR TERCEIROS
O recorrente pretende emplacar a tese de que, comprovado que na conta
transitavam recursos de terceiros, então todo e qualquer recurso ali depositado não pertenceria ao
titular da conta. Para provar o alegado, o recorrente anexou vários documentos que
comprovariam que os depósitos teriam tido origem em operações de outras pessoas físicas e de
pessoas jurídicas. Para tentar justificar os depósitos em suas contas bancárias, o recorrente
pretende se escudar nas confusões patrimonial e financeira por ele mesmo engendrada para se
evadir de suas obrigações civis
O contribuinte não pode se beneficiar de sua própria torpeza. Ao concentrar as
movimentações financeiras dos negócios de família, de empresas e do consórcio de produtores
rurais em sua conta bancária pessoal, o recorrente propiciou a confusão financeira entre
diferentes entes. É exatamente para situações tais que a lei estabeleceu a presunção, de modo a
evitar que os fatos tributáveis sejam deliberadamente ocultados pelo emaranhado financeiro que
pode estar a esconder várias hipóteses de incidência.
Como bem estabelece a Súmula Carf no 321, a titularidade dos depósitos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. O teor da súmula deriva do § 5o do art.
42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 19962, que determina que a omissão de rendimentos
seja atribuída ao verdadeiro titular dos recursos no caso de interposição de pessoas.
No caso em tela, não há interposição de pessoas, mas uma proposital confusão
financeira, admitida pelo próprio recorrente, que teria “emprestado” sua conta para nela se
movimentarem recursos de diversos contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, sem excluir suas

1 A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando
comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
2 Art. 42 (...)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro,
evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
Fl. 3757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720145/2015-91

próprias movimentações financeiras. Nesses casos, apenas os depósitos que comprovadamente
pertenceriam a terceiros é que devem ser excluídos da presunção de rendimentos do titular da
conta.
Afasto, então, a tese de que tudo o que foi creditado na conta bancária pertenceria
a terceiros.
3.2
DAS JUSTIFICATIVAS DOS DEPÓSITOS
O recorrente juntou vasta documentação que comprovaria que os depósitos em
sua conta teriam tido origem em vários negócios de terceiros como empréstimos e mútuos,
operações do consórcio de produtores rurais, adiantamentos para plantio venda de produtos
agrícolas e prestação de serviços de empresas.
A documentação foi submetida a duas perícias para que fosse analisada e
confrontada com o lançamento. Na primeira perícia, determinada pela instância a quo, alguns
depósitos foram considerados justificados e o lançamento foi modificado. Na segunda perícia,
determinada por esta turma, produziu-se relatório conclusivo sobre cada um dos documentos
apresentados e a razão pela qual não modificariam o lançamento.
O recorrente apresentou, em resposta à diligência, um relatório assinado por
Sênior Business Solutions Ltda. Consultando a Internet, constatei tratar-se de empresa inscrita no
CNPJ sob o no 23.332.431/0001-50, constituída em 23/09/2015, situada em Monte Aprazível-SP
e que realiza atividades de contabilidade, CNAE 69.20-6-01. Entretanto, nesse CNAE não estão
incluídas as atividades de auditoria contábil. Além disso, o relatório não é assinado por perito
contábil, nos termos do que exige a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TP 01, de 27 de
fevereiro de 20153, além de conter outras deficiências em relação à norma. Portanto, não pode
ser admitido como laudo pericial contábil.
O relatório fiscal (e-fls. 3149 a 3167), do qual faz parte a planilha anexada aos
autos como arquivo não paginável, confrontou os depósitos considerados como não justificados
com a documentação apresentada e agrupou as conclusões em quatro tipos:
a) Depósitos não comprovados com a documentação apresentada, que somam R$
4.771.131,34;
b) Depósitos para os quais foi apresentada, como justificativa, documentação
inidônea, que somam R$ 4.712.951,73;
c) Depósitos para os quais a documentação apresentada não coincide nem data,
nem em valor, que somam R$ 24.280.064,49, e

3 65 (...)
(j) assinatura do perito: deve constar sua categoria profissional de contador, seu número de registro em Conselho
Regional de Contabilidade, comprovado mediante Certidão de Regularidade Profissional (CRP) e sua função: se
laudo, perito do juízo e se parecer, perito-assistente da parte. É permitida a utilização da certificação digital, em
consonância com a legislação vigente e as normas estabelecidas pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras -
ICP-Brasil;
Fl. 3758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720145/2015-91

d) Depósitos para os quais a documentação apresentada não coincide em data,
que somam R$ 3.304.664,11.
Como inúmeras vezes decidiu esta turma e várias outras do Carf, para se afastar a
presunção de omissão de rendimentos estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996, é
necessário que a documentação apresentada documentação com as seguintes características:
a) hábil, ou seja, com todas as formalidades jurídicas que a valide;
b) idônea, ou seja, que consubstancie um fato econômico real, e
c) coincidente em datas e valores, ou seja, que afaste a possibilidade de o
depósito ter tido origem em fato distinto do que é apontado na documentação.
Mais uma vez, é importante destacar que, ao optar por misturar as transações de
diferentes contribuintes em uma única conta corrente, o contribuinte assumiu o ônus de afastar a
presunção mediante apresentação de prova eficaz. Os documentos apresentados evidenciam
transações entre outras pessoas, físicas ou jurídicas, não sendo possível associá-las, com
segurança, aos depósitos havidos na conta do recorrente. Por isso, deve-se observar, com mais
rigor, as características da documentação.
Por exemplo, ao apresentar um documento que registra a transação entre a
Agropecuária Colombo e a FM Transportes, é impossível saber, com certeza, se o depósito
bancário na conta do recorrente se refere àquela transação entre duas empresas, que poderia ter
sido liquidada por outros meios que não estão presentes nos autos, ou se são valores pertencentes
ao titular. Assim, para efeito de excluir a presunção legal em casos em que o contribuinte,
voluntariamente, provoca a confusão financeira, há que se ter documentação que afaste, sem
sombra de dúvidas, a possibilidade de os valores serem do próprio titular da conta.
Excepcionalmente, esta turma tem flexibilizado a necessidade de coincidência
estrita entre as datas do depósito e do documento que o justificaria, desde que essas datas sejam
próximas e seja possível inferir tratarem-se do mesmo fato econômico.
Assim, em relação aos depósitos cuja conclusão da diligência acerca da
documentação analisada tenha sido depósitos não comprovados, documentação inidônea e
documentação não coincidente em datas e valores, entendo que deve ser mantido o lançamento
porque a documentação não possui os requisitos necessários a afastar a presunção.
Em relação, porém, aos depósitos classificados como data não coincidente, é
necessário verificar se, embora sem correspondência exata, as datas são compatíveis. Para esses
depósitos, o recorrente justificou, em sua contestação ao resultado da diligência (e-fls. 3173 a
3205), os seguintes:
DATA
CRÉDITO
ORIGEM
FATO ECONÔMICO ALEGADO
DATA
e-FL.
09/05/2011 620.921,42 CONDOMÍNIO
Venda de mudas de cana-de-açúcar
03/05/2011
257
09/05/2011 520.097,45 CONDOMÍNIO
Venda de cana-de-açúcar
03/05/2011
259
05/09/2011 222.291,00 CONDOMÍNIO
Venda de mudas de cana-de-açúcar
29/08/2011 1936
10/10/2011 148.194,00 CONDOMÍNIO
Venda de mudas de cana-de-açúcar
20/09/2011 1913
10/10/2011
74.095,65 CONDOMÍNIO
Venda de mudas de cana-de-açúcar
20/09/2011 1914
Fl. 3759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720145/2015-91

07/11/2011 279.921,15 CONDOMÍNIO
Venda de cana-de-açúcar
10/10/2011 1941
10/11/2011 343.318,88 CONDOMÍNIO
Venda de cana-de-açúcar
03/11/2011 1942
12/12/2011 148.932,29 CONDOMÍNIO
Venda de mudas de cana-de-açúcar
29/11/2012 1922
Acato, pois, a justificativa apresentada pelo recorrente apenas nesses casos, que
somam R$ 2.357.771,84, porque, embora não haja coincidência de datas, elas são compatíveis e
os valores são idênticos.
3.3
DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE
A decisão de piso excluiu do lançamento os valores comprovadamente resultantes
de transferências entre distintas contas do recorrente. Entretanto, para o montante de R$
190.546,62, não encontrou documentos que pudessem comprovar esse tipo de transferência. O
recorrente não juntou ao recurso nenhuma documentação adicional a afastar a conclusão do
acórdão recorrido nessa matéria, razão pela qual assumo como meus os argumentos ali expostos:
Quanto as transferências entre contas correntes de mesma titularidade no montante de
R$1.397.096,62 o contribuinte alega que por força de sua atividade e para não manter
contas com saldos negativos, efetua transferências entre bancos para fazer frente a
despesas de produção. Aduz que as despesas do consórcio de empregadores rurais são
pagas com recursos da conta 0012771-0 da Agência no1918 do Banco Bradesco S/A e
que as despesas diárias, decorrente dos pagamentos a fornecedores e outros são pagas
com recursos da conta 0012772-0 do mesmo banco. O contribuinte anexa cópia dos
cheques e extratos nas folhas 1656 a 1697 que comprovam a transferência entre contas
de mesma titularidade no valor de R$1.206.550,00.
Portanto, cabe excluir da base de cálculo do imposto o valor de R$1.206.550,00 e
manter o valor de R$190.546,62 (lançamentos nos 213, 214, 218, 359, 469, 472 e 535)
visto que não foram apresentados os cheques ou extratos para comprovar que o
contribuinte é o titular dos depósitos/transferências.
Nego provimento na matéria, pois.
3.4
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR E DA TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS COMO DE
ATIVIDADE RURAL
O recorrente alega que os depósitos não podem ser considerados fatos geradores
do imposto de renda por implicar aumento patrimonial.
Não é demais lembrar que o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, considera
rendimento os depósitos bancários cuja origem não houver sido comprovada. Trata-se de fato
gerador cuja ocorrência é legalmente presumida. Ademais, nos termos da Súmula Carf no 38, o
fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de
dezembro do ano-calendário.
Quanto à alegação subsidiária de que os depósitos não justificados deveriam ser
tributados como se fossem resultado de atividade rural, não assiste razão ao recorrente. O
exercício da atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de rendimentos de outras
atividades ou negócios não declarados.
Fl. 3760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720145/2015-91

O § 4o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, estabelece que, em
se tratando de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que
considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido
efetuado o crédito pela instituição financeira. Não há previsão legal para que os rendimentos
considerados omitidos em face da não comprovação dos depósitos bancários venham a ser
tributados de forma diversa. Além disso, o exercício de atividade rural não exclui a possibilidade
de obtenção de rendimentos de outra fonte.
Destaque-se, também, que, nos termos do § 2o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente no caso de depósitos cujas origens foram comprovadas é que se aplicam as normas de
tributação específicas; ou seja, para os depósitos não comprovados, aplica-se a regra de
tributação geral, que se dá na declaração de ajuste anual.
Nego provimento nessas matérias.
3.5
DA MULTA QUALIFICADA
Segundo consta do relatório fiscal (e-fl. 199), a multa de ofício foi qualificada
porque o contribuinte, intencionalmente, ocultara do fisco a ocorrência dos fatos geradores ao
informar, reiteradamente, em suas declarações de ajuste valores tributáveis muito inferiores ao
que transitou em suas contas bancárias.
19. No presente caso, é possível identificar que o sujeito passivo buscou
intencionalmente reduzir o montante do tributo pago aos cofres públicos. Vejamos: o
contribuinte declarou em suas DIRPFs relativas aos anos-calendário de 2010, 2011 e
2012 respectivamente a) rendimentos tributáveis de R$ 393,83, R$ 19.885,77 e R$
23.869,68; rendimentos isentos e não tributáveis de R$ 128.065,00, R$ 59.150,00 e R$
45.338,13. Enquanto que sua movimentação financeira (lançamentos a crédito em suas
contas bancárias) informada em Declaração de Informações sobre Movimentação
Financeira - DIMOF relativa a esses anos foi respectivamente de R$ 44.679.834,07, R$
43.733.708,31 e R$ 48.938.000,56.
20. À enorme discrepância entre os valores informados dos rendimentos e dos
lançamentos a crédito em conta bancária repetidas vezes não pode ser atribuído erro
eventual de preenchimento, mas resta aqui sem sombra de dúvida caracterizado o
animus fraudandi por essa conduta reiterada do sujeito passivo, que vem praticando a
mesma infração de forma continuada ao longo dos anos. O dolo resta evidenciado pela
forma premeditada e contínua com que essas ações, que consideradas isoladamente
poderiam aparentar isentas de dolo, mas que executadas repetidas vezes deixa claro a
intenção do agente em sonegar tributos.
Não me parece de modo algum duvidoso que a conduta do contribuinte, de
embaralhar as transações de várias pessoas físicas e jurídicas em sua própria conta bancária,
dificultou muito o conhecimento dos fatos geradores por parte do Fisco. E o dolo me parece
evidente porque, ao declarar as informações, o contribuinte o fez em valores substancialmente
menores do que os que representariam seus reais rendimentos, ainda que fossem consideradas
todas as justificativas que o recorrente apresentou em sua impugnação e no recurso voluntário.
Ora, como bem asseverou a decisão recorrida, essa conduta se amolda ao que está
disposto no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964. Desse modo, sendo, o lançamento, atividade
vinculada, é imperiosa a aplicação do inc. I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, para qualificar a
multa de ofício.
Fl. 3761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720145/2015-91

Nego provimento na matéria.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso voluntário, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2), afastar as preliminares e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo o valor de R$ R$ 2.357.771,84.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 3762
DF CARF MF
Documento nato-digital